Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LOTE IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA. PREÇO CALCULADO NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO.
1. Importante destacar que o lote em questão é irregular e edificado à revelia do poder público, fato lamentável mas comum no âmbito desta unidade da federação e que submete os seus ocupantes ao risco diuturno de serem desalojados do bem, já que inexiste direito a usucapião de bens públicos (art. 183, §3o da Constituição e art. 102 do Código Civil).
2. A propriedade, portanto, é pública e é lícito à administração adotar as medidas necessárias para a sua regularização, existindo a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, no que se refere ao arbitramento do preço da coisa.
3. Os imóveis administrados pela TERRACAP, diante da sua natureza de bens públicos, são avaliados a partir do valor de mercado, como determinam a Lei Federal no 13.465/2017, Lei Federal no 13.303/2016, Decreto Distrital no 38.179/2017, Decreto Distrital no 38.333/2017, não estando sujeitos a avaliações de valor por conta de particulares.
4. Negou-se provimento ao apelo.